Tribunal: STF
Processo: RHC 224709
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 775.976/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 30)



    Colho dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006, às penas de 9 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão e de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 417 g de maconha e 5 g de cocaína.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, que a quantidade da droga apreendida seria insuficiente para a exacerbação da pena-base.



    Em apoio à sua tese, referem a regulamentação de diversos países que, com base em estudos sobre o consumo de drogas, alcançaram quantidades compatíveis com a guarda para uso próprio, que chegaria a 50 g para a maconha. Lembram que há proposta do Min. Roberto Barroso, no RE-RG 635.659, ainda não julgado, para considerar a cifra de 40 g como critério para o consumo pessoal dessa droga. (eDOC 38, p. 4)



    Alegam que: “... no caso da cocaína, em que pese sua natureza, a quantidade apreendida (5 gramas) é infimíssima para justificar a exasperação da pena. Já a maconha, em que pese a quantidade de 417 gramas, por sua natureza leve, padrão de consumo de seus usuários e apreensões corriqueiras no crime de tráfico de drogas, não há nada que extrapole o que já é inerente neste tipo penal”. (eDOC 38, p. 6)



    Pleiteiam a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastado o aumento da pena-base decorrente da quantidade e natureza das drogas.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. Eis a ementa:



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito que busca reduzir a pena-base. 1. A quantidade de drogas apreendidas (427 g de maconha e 5 g de cocaína) constitui circunstância judicial apta a justificar a exasperação da pena-base, inexistente ilegalidade na situação concreta apresentada. 2. Pelo desprovimento do recurso ordinário”. (eDOC 59)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, convém esclarecer que a circunstância considerada desfavorável da quantidade e natureza das drogas correspondeu ao aumento de um sexto sobre a pena mínima do delito. Ambos os recorrentes tiveram a pena provisória acrescida pela reincidência (1/5) e receberam a causa de aumento do art. 40, VI, decorrente da participação de adolescente nos atos de tráfico, na fração de um sexto. (eDOC 13, p. 10)



    Todavia, a impugnação do aumento pela natureza e quantidade constitui o objeto do recurso.



    O acórdão recorrido entendeu que a quantidade e a variedade das drogas justificariam o aumento na sanção. Veja-se:



    "I. Do réu Tiago Alves dos Santos.



    I. I. Do delito de tráfico de drogas.



    Atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observadas, com preponderância sobre estas, as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifica-se que a natureza das substâncias traficadas é negativa, posto que a cocaína está elencada entre as drogas de maior poder nocivo e viciante, bem como é significativa a quantidade de maconha apreendida, sendo igualmente negativa a variedade de entorpecente. A culpabilidade é normal à espécie. 



    O réu possui maus antecedentes criminais, diante da condenação nos autos: (i) n. 0002292-02.011.8.24.0037, trânsito em julgado em 01/10/2012 e pena extinta em 06/06/2013(certidão 6, ev. 145); (ii) autos n. 0002093-64.2009.8.24.0037, trânsito em julgado em12/07/2011 e pena extinta em 06/06/2013 (certidão 7, ev. 145) (fração de 1/5). A conduta social do réu não foi desabonada. A análise da personalidade do agente está prejudicada pela falta de elementos técnicos de profissionais capacitados a este exame. Os motivos não assumiram relevo que influencie na pena. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências não foram além da ofensa normal que este tipo de delito traz. Não há que se falar em comportamento da vítima. 



    Ante o exposto, estabeleço, considerando necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime perpetrado, e levando-se em conta a existência circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da aplicação da pena, a pena-base de 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa. [...] 



    II. Do réu Marcelo Galdino.



    II. I. Do delito de tráfico de drogas. Atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observadas, com preponderância sobre estas, as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifica-se que a natureza das substâncias traficadas é negativa, posto que a cocaína está elencada entre as drogas de maior poder nocivo e viciante, bem como é significativa a quantidade de maconha apreendida, sendo igualmente negativa a variedade de entorpecente.



    A culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui maus antecedentes criminais. A conduta social do réu não foi desabonada. A análise da personalidade do agente está prejudicada pela falta de elementos técnicos de profissionais capacitados a este exame. Os motivos não assumiram relevo que influencie na pena. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências não foram além da ofensa normal que este tipo de delito traz. Não há que se falar em comportamento da vítima.



     Ante o exposto, estabeleço, considerando necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime perpetrado, e levando-se em conta a existência de circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da aplicação da pena, a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez)meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa."



    O Tribunal de origem manteve o acréscimo na pena-base dos pacientes.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, possuindo certa discricionariedade na estimação das circunstâncias judiciais e correspondentes elevações da pena. A quantidade de drogas reputada pequena a ponto de caracterizar a vedada desproporcionalidade é bem inferior àquela vinculada aos recorrentes, como ilustro com os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Paciente primária, mãe de três filhos menores. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Prisão domiciliar. Possibilidade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que a paciente, tecnicamente primária, foi presa em flagrante com pequena quantidade de maconha (48,10g). É mãe de três filhos menores de 5 anos de idade, não havendo nos autos notícia da prática de tráfico na própria residência. Situação que atrai o entendimento firmado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no sentido de permitir a ‘substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP’ 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar”. (HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...) 2. O contexto fático declinado pela instância ordinária destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. De acordo com os autos, além do entorpecente apreendido (617,27 gramas de maconha), o Tribunal local destacou que ‘Os relatórios de investigação demonstram que o réu mantinha uma ampla rede de aquisição e fornecimento de drogas, inclusive cogitando maneiras de cobrar violentamente os usuários que deixaram de pagar grandes quantidades de drogas adquiridas’. (…) 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 211.195 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022)



    O magistrado majorou a pena em 1/6 (um sexto), consideradas a natureza (cocaína e maconha), variedades e quantidade. Ainda que afastada a desvaloração da quantidade, não verifico possível a redução da pena, porquanto a fração aplicada (um sexto) já está no mínimo possível. 



    Portanto, no caso dos autos, devidamente justificado o aumento da pena-base pelas instâncias ordinárias, não há, portanto, ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente